Tribunal: TJES
Processo: 0096031-32.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0096031-32.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: EDUARDO VIEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. AUDITIVA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Recurso conhecido e rejeitado.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0096031-32.2010.8.08.0035

Embargante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado: Eduardo Vieira Gomes e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão (ID 5032052) que,à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 5221868), o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta ocorrência de error in procedente, sob o argumento de que a conclusão do acórdão violou o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A despeito da previsão de reembolso nos limites do contrato previsto no inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98, o voto condutor esclareceu as peculiaridades do caso, consignando que

[...] “
A despeito do respectivo especialista não integrar o quadro associativo
da Unimed
, c
onstata-se que
ele
foi indicado por três médicos do próprio plano de saúde, que não se colocaram aptos
para
realizar o procedimento (fls. 29, 30/31 e 32),

demonstra
n
do
a complexidade das intervenções.

Evidente que o plano tem direito a sua reserva de cobertura aos profissionais e hospitais credenciados, mas o contexto dos autos aponta peculiaridades que justificam o atendimento excepcional, na medida em que
houve prévia
recusa de médicos
credenciados e o plano não apresentou, oportunamente, outros que estivessem qualificados e disponíveis para o atendimento, que era
sua responsabilidade
diante da inversão do ônus da prova (fl. 251)
”. [...]

Desta forma, ainda que para fins de prequestionamento, os argumentos apresentados pelos embargantes retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.